Tribunal: TJDFT
Processo: 0718635-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. DEIXAR DE COMPARECER EM JUÍZO. JUSTIFICAR ATIVIDADES. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PROVIDO.
1. O período compreendido entre a data da última apresentação do apenado em Juízo e a data do próximo comparecimento deve ser computado para fins de cumprimento de pena, sob pena de se aplicar interpretação prejudicial ao sentenciado, não admitida no Direito Penal.
2. O sentenciado que cumpre pena em regime aberto, em prisão domiciliar, e que deixa de comparecer em Juízo para justificar as suas atividades tem por interrompido o cumprimento de pena, cujo termo conta-se a partir do dia seguinte ao do último dia do prazo que tinha para comparecer.
3. Recurso provido.